Tribunal: STF
Processo: RHC 267257
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos,
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vitor Manuel da Silva Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.024.509/CE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, posteriormente convertida a custódia em preventiva, e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e nos arts. 329 e 330 do Código Penal.
Alega-se, em síntese, nesta sede recursal, contrangimento ilegal ante alegada desproporcionalidade da medida por excesso de prazo e nulidade processual. 
Ao final, requer-se:

“O conhecimento e o provimento integral do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para que, reformando o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, seja analisado o mérito da impetração. 
O reconhecimento do excesso de prazo da prisão preventiva do Paciente, com a consequente expedição de Alvará de Soltura em favor de VITOR MANUEL DA SILVA FERREIRA. 
Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão art. 319 do CPP. 
Por fim, requer-se que, dada a natureza da causa e o status libertatis do Recorrente, a análise do pleito se dê com a máxima urgência.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto ora questionado:


“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Diante de fundamentada decisão que indefere a liminar na impetração originária, não há que se falar em flagrante ilegalidade a ensejar a superação do enunciado n. 691 do STF. 
2. Os fundamentos da impetração encontram-se superados em razão da superveniência do julgamento de mérito do writ originário pelo Tribunal a quo. Dessa forma, ficam prejudicadas as alegações trazidas na presente impetração, uma vez que ataca as razões utilizadas para indeferir a liminar. 
3. Agravo regimental desprovido.”

Anoto, de início, que o acórdão recorrido não examinou as questões suscitadas no presente recurso ordinário. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente writ.
 Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente